Tribunal: TJES
Processo: 0022067-15.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022067-15.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO JUNIO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022067-15.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO JUNIO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO CELESTE DO ESPIRITO SANTO - ES15374-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022067-15.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO JUNIO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO CELESTE DO ESPIRITO SANTO - ES15374-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que,
na tarde de 27 de dezembro de 2020, os policiais militares avistaram um indivíduo saindo da residência, na posse de um revólver, sendo que este, ao perceber a aproximação da guarnição policial, disparou a arma de fogo diversas vezes contra os policiais, empreendendo fuga imediata do local, em direção a uma área de mata fechada, de sorte que não foi possível realizar a devida abordagem.

Ato contínuo, os policiais militares adentraram no imóvel e localizaram em seu interior o denunciando
Mario Junior da Silva Nascimento
e a adolescente Ana Carolina do Rosário Monteiro - 15 anos de idade -
na posse de 01 (uma) submetralhadora caseira, calibre. 380,
contendo 10 munições intactas, 03 (três) "pinos de cocaína", 02 (duas) "pedras de crack" e 21 (vinte e uma) "buchas de maconha".

Na ocasião, o denunciando informou aos Policiais que a arma de fogo lhe pertencia e que o mesmo estava fazendo a "contenção" do tráfico de drogas. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao denunciado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 4, pelo Auto de Apreensão às fls. 37/38 e de eficiência de arma de fogo (fls. 40/41), pelo Boletim Unificado 43945323 (fls. 09/14), bem como pelo Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 234/238,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal. Vejamos:

PM WELLINGTON ANTÔNIO DOS SANTOS:

[...] “
que eu me recordo que foi uma denúncia do CIODES
, já tínhamos ouvido falar que era uma região de intenso tráfico de drogas, que chegamos ao local e logramos êxito nessa prisão;
que foi encontrada as drogas e metralhadora no quintal de uma residência de cor azul;
que tinha uma menor de idade e dois rapazes na residência.;
que a gente chegou e fomos recebidos a tiro e então revidamos;
tentamos alcançar e não conseguimos, essa menor que apreendemos disse que quem fugiu era primo ou irmão dela, algo assim, mas ele conseguiu fugir; que a menor disse que na época ela era paga para ficar de olheira do tráfico ; que quando a gente deu ordem de parada e conseguiu abordar ele estava já na entrada da casa, os três correram, só o que estava armado conseguiu fugir, ele e a menor nos conseguimos abordar; que era uma residência abandonada, onde morador de rua dorme, tipo um barracão abandonado; que no momento da abordagem com ele não achamos a arma, mas ele confessou depois que a metralhadora era dele; que o individuo que fugiu se chama Patrick, e fazia parte do tráfico, conhecido da policia; que a Ana Carolina confirmou que era ele; que ela disse que tinha conhecido o Mario Junior naquele dia;
que o Mario não disparou tiros contra a polícia.; que ele que indicou que a metralhadora estava dentro de um sofá;
confessou que estava na contenção.”

PM JOÃO MARCOS MALTA DE AGUIAR:

[...]
“que o CIODES passou a informação que tinha três indivíduos no final da escadaria fazendo testes de disparo de arma de fogo em uma arvore como se estivessem brincando de tiro ao alvo;
que nós conseguimos descer e um indivíduo armado de 38 conseguiu fugir; que nas buscas pelas residências tinha esse indivíduo, Mario Junior e Ana Carolina
, e a metralhadora que o Mario Junior assumiu a propriedade;
que a Ana Carolina assumiu o transporte da droga, o transportador e a comercialização, e disse que a droga era do rapaz que fugiu, e esse ai tava fazendo a contenção, porque ali é um local de confronto armado, tem enfrentamento entre bairros vizinhos, é chamado a guerra entre areinhas e são marcos; que o rapaz que fugiu armado de 38 atirou para fugir ; que a casa que efetuamos a abordagem tinha um cercado de alumínio, no momento em que chegamos ao local Mario Junior estava dentro dessa cerca, conversando com a Ana Carolina; que tentamos efetuar o cerco na residência para evitar uma fuga, e foi nesse momento que o outro individuo se evadiu, percebeu a aproximação da guarnição e efetuou os disparos;
que ele estava dentro da área da casa; a arma não estava na mão dele; que a arma estava no sofá;
o sofá estava dentro da casa e ele estava em uma espécie de varanda que é próxima a porta; a arma estava no interior da residência.”

Nesse contexto, em que pesem os argumentos da defesa, as demais provas dos autos dão segurança ao Juízo, de forma sólida, uma vez que em consonância umas com as outras.

Portanto, a declaração do apelante de que a arma não era sua, não merece prosperar.

Por oportuno, destaca-se que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

De fato, os policiais ouvidos durante a instrução processual foram claros quanto à apreensão do armamento pertencente ao recorrente, nos termos do artigo 12 da Lei 10.826/03.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.